Tribunal: TJPA
Processo: 0007065-71.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0007065-71.2014.8.14.0040

APELANTE: VALMIR QUEIROZ MARIANO, FLAVIA CRISTINA QUEIROZ MARIANO

APELADO: LINDOLFO GILERITO DE CARVALHO MENDES, MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO POPULAR.
NOMEAÇÃO DA FILHA DO PREFEITO PARA O CARGO EM COMISSÃO DA COORDENADORIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
. CARGO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. NEPOTISMO CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO DOS SALÁRIOS PERCEBIDOS PELA SERVIDORA. INADMISSIBILIDADE. JUSTA CONTRAPRESTAÇÃO AO TRABALHO PRESTADO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 19 de julho de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO
CÍVEL
interposta por

FLAVIA CRISTINA QUEIROZ MARIANO
e
VALMIR QUEIROZ MARIANO
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas na
AÇÃO POPULAR
(processo n° 007065-71.2014.814.0040) proposta pelo ora apelado
LINDOLFO GILERITO DE CARVALHO MENDES
, em face dos recorrentes e do
Município de Parauapebas
.

Narrou o autor que
o Sr. Prefeito do Município de Parauapebas, ora apelante, Valmir Queiroz Mariano, mediante Decreto nº 529, de 04 de julho de 2014, nomeou sua própria filha, Flávia Cristina Queiroz Mariano, para o cargo de provimento em comissão denominado Coordenadora de Licitação e Contratos, em clara hipótese de nepotismo

razão pela qual requereu, liminarmente, a

exoneração de Flávia Cristina Queiroz Mariano do cargo em comissão CCA-2, e o

bloqueio de bens dos réus Valmir Mariano e Flavia Mariano, no montante de R$

20.000,00 (vinte mil reais), a fim de garantir o ressarcimento ao erário público, e, no

mérito, a manutenção da medida liminar em todos os seus termos.

Sobreveio Sentença
(id 3388983 - págs. 1/4)
, julgando procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“Diante do Exposto, com base no inciso I, artigo 487, do CPC/15, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados, justificando a ratificação da tutela de urgência proferida. Ademais, CONDENO os réus, pessoas naturais, a devolverem, solidariamente, os valores percebidos pela ré Flavia Cristina, quantia que deverá ser corrigida, desde a percepção, pelo INPC. Deixa-se de imputar juros, conquanto não se vislumbrou má-fé no caso em tela [parágrafo 2º, artigo 14, da Lei 4717/65]. CONDENO as rés, pessoas naturais, solidariamente nas custas processuais, nos termos do artigo 10, Lei 4717/65. Ficam os réus desde já intimados a recolher tais valores no prazo de 15 dias, sob pena de inscrição no livro da dívida ativa. Ultrapassado referido prazo sem o recolhimento, remeta a documentação necessária a PGE, para a devida exação. CONDENO os réus, solidariamente, em honorários de sucumbência [artigo 12, da Lei 4717/65 c/c artigo 85, CPC/15], que arbitro em 10% da condenação. Depois de 60 dias da publicação da sentença, acaso o autor não promova a liquidação/execução dos prejuízos, remeta-se os autos ao MP/PA, consoante determina o artigo 16, da Lei 4717/65. Após o trânsito em julgado, e cumprido o comando retro, arquive-se, com baixa na distribuição. P.R.I.C. Parauapebas, 19 de outubro de 2018. LAURO FONTES JUNIOR JUIZ DE DIREITO”

Irresignados, os requeridos
FLÁVIA CRISTINA QUEIROZ MARIANO
e
VALMIR QUEIROZ MARIANO
interpuseram
recurso de
APELAÇÃO
(
id 3388998 - págs. 1/16), alegando, preliminarmente, o descabimento da Ação Popular em razão do autor não ter comprovado a sua condição de cidadão em dias com as suas obrigações eleitorais.

No mérito, defendem que restou ausente qualquer ilegalidade do ato administrativo que nomeou a requerida/apelada ao cargo de Coordenadora de Licitação e Contratos do Município, haja vista que a requerida é advogada pós-graduada e possui a qualificação técnica exigida para assumir o cargo, sempre agindo com zelo em seu trabalho, não havendo qualquer indício de fraude.

Aduzem ainda que a sanção que determinou a devolução do numerário recebido pela Apelante nomeada não se faz cabível, visto que não há qualquer narrativa na exordial de que a Apelante Flavia Mariano não tenha prestado o serviço pelo qual foi nomeada, o que impede a devolução, sendo que eventual restituição implicaria em enriquecimento indevido da administração ou do Apelado, no entanto, caso não seja este o entendimento, advoga que

seja definido o período e valores a serem ressarcidos de forma líquida.

Não foram ofertadas
contrarrazões ao recurso
, conforme certidão (id
338900).

O recurso de Apelação foi recebido no duplo efeito, conforme
decisão
(id 3488904).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação interposto (ID
3543226
- Pág. 1 a 7).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

De início,
preliminarmente
, defendem os apelantes pelo descabimento da Ação Popular em razão do autor não ter comprovado a sua condição de cidadão em dias com as suas obrigações eleitorais.

Sem razão os apelantes.

Ao se analisar os autos do processo, é possível contatar em ID. 3388813 - pág. 37, que o autor/apelado, juntou seu título eleitoral, de acordo com o estipulado na literalidade da legislação que rege a presente ação, que é a Lei nº 4.717/85, que em seu artigo 1º, §3°, afirma que a prova da cidadania, para ingresso em juízo, será feita com o título eleitoral, sendo, portanto, regular a legitimidade ativa para a propositura da ação nos presentes autos.

Não havendo mais questões preliminares,
passo a análise do mérito
do recurso.

Os apelantes aduzem a ausência de ilegalidade no ato administrativo que nomeou a requerida Flávia Cristina Queiroz Mariano, filha do também requerido e então Prefeito Municipal de Parauapebas, Sr. Valmir Queiroz Mariano, para exercer o cargo comissionado de Coordenadora de Licitação e Contratos do Município, sob o argumento de que a jurisprudência pátria tem afastado a hipótese de ocorrer nepotismo quando se trata de cargos públicos de natureza política.

Vejamos, inicialmente, o que dispõe a Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Fed
eral:

“A nomeação de cônjuge, companheiro ou
parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal”.
(grifei)

Cediço que todos os atos da Administração Pública, incluindo obviamente os de agentes políticos, devem ser pautados pela impessoalidade e moralidade – nos termos do
caput
do art. 37 da Constituição da República –, pois
vige o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular,
devendo ser evitada toda a prática tendente a beneficiar relações particulares em detrimento do bem comum.

No entanto, merece ressalva o entendimento majoritário do Pretório Excelso no sentido de ser válida a nomeação, para o exercício de cargo político, de familiares da autoridade nomeante.

Nesse sentido cito julgado:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. NEPOTISMO. SÚMULA VINCULANTE 13. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL TEM AFASTADO A APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 13 A CARGOS PÚBLICOS DE NATUREZA POLÍTICA, RESSALVADOS OS CASOS DE INEQUÍVOCA FALTA DE RAZOABILIDADE, POR MANIFESTA AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OU INIDONEIDADE MORAL. PRECEDENTES. 2. NÃO HÁ NOS AUTOS QUALQUER ELEMENTO QUE DEMONSTRE A AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE DA NOMEAÇÃO. 3. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 28024 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 22-06-2018 PUBLIC 25-
06-2018)”

No presente caso, restou incontroverso que o Sr. Prefeito do Município de Parauapebas, ora apelante, Valmir Queiroz Mariano, mediante Decreto nº 529, de 04 de julho de 2014, nomeou sua própria filha, Flávia Cristina Queiroz Mariano, para o cargo de provimento em comissão denominado Coordenadora de Licitação e Contratos.

Ao que se extrai dos autos, muito embora os apelados sustentem tratar-se o cargo para o qual houve a nomeação seja político, em verdade não o é, não devendo assim ser aplicado o entendimento relatado ao norte, posto que, o cargo em questão de Coordenadora de Licitação e Contratos do Município possui clara natureza administrativa.

Vejamos a jurisprudência pátria neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MUNICÍPIO DE DOM FELICIANO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEPOTISMO. NOMEAÇÃO DA COMPANHEIRA DO PREFEITO PARA CARGO EM COMISSÃO DE CHEFE DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMEDIATA EXONERAÇÃO. 1. Cediço que todos os atos da Administração Pública, incluindo obviamente os de agentes políticos, devem ser pautados pela impessoalidade e moralidade

nos termos do caput do art. 37 da Constituição da República , pois vige o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, devendo ser evitada toda a prática tendente a beneficiar relações particulares em detrimento do bem comum. 2. A nomeação da namorada pelo Prefeito do Município de Dom Feliciano, à vista da relação pessoal existente, insere-se no conceito de nepotismo, pois, mesmo neste juízo de cognição sumária, possível constatar que houve transgressão dos princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade, já que não observada a supremacia do interesse público, mas do particular, caracterizando inclusive o desvio da finalidade do ato. 3. Deferimento da antecipação de tutela postulada, com o fim de exonerar a servidora Aline Kazanovski do cargo de Chefe da Divisão de Licitação e Contratos.DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.(Agravo de Instrumento, Nº 70082864059, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em: 28-11-2019) (TJ-RS - AI: 70082864059 RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Data de Julgamento: 28/11/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 04/12/2019)”

Portanto, em não se tratando de cargo político, sequer se discute a não incidência do verbete nº 13.

Desse modo, correta sentença a aquo que decidiu pela impossibilidade da Apelada em ocupar o cargo em discussão.

No mais, defendem os apelantes, que a sanção que determinou a devolução do numerário recebido pela Apelante nomeada não se faz cabível, visto que não há qualquer narrativa na exordial de que a Apelante Flavia Mariano não tenha prestado o serviço pelo qual foi nomeada, o que impede a devolução, sendo que eventual restituição implicaria em enriquecimento indevido da administração.

Neste ponto, entendo assistir razão os apelantes, posto que a Apelada exerceu e prestou o serviço, não sendo cabível assim a devolução do valor que recebeu sob pena de configurar enriquecimento ilícito da administração.

Vejamos a Jurisprudência Pátria a respeito:

“DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade, em dar provimento ao recurso de apelação e manter a sentença em sede de reexame necessário, nos termos do voto e sua fundamentação. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.AÇÃO POPULAR JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. NEPOTISMO. DEVOLUÇÃO DOS SALÁRIOS PERCEBIDOS PELOS SERVIDORES.INADMISSIBILIDADE. JUSTA CONTRAPRESTAÇÃO AO TRABALHO PRESTADO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - Não obstante a nulidade das contratações, é direito do empregado auferir o salário relativo ao tempo em que laborou, haja vista a necessidade de contraprestação mínima pelo trabalho por ele desempenhado, sob pena de restar configurado o enriquecimento ilícito da Administração, pois, do contrário, se beneficiaria do trabalho dos empregados, sem nenhuma obrigação quanto à sua contraprestação. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBÊNCIAS AFASTADA. AUSÊNCIA DE MÁ FÉ.PEDIDO INICIAL, ADEMAIS, ACOLHIDO APENAS EM PARTE MÍNIMA.RECURSO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. (TJPR - 4ª C.Cível - ACR - 1484718-6 - São José dos Pinhais - Rel.: Abraham Lincoln Calixto - Unânime - - J. 10.05.2016) (TJ-PR - REEX: 14847186 PR 1484718-6 (Acórdão), Relator: Abraham Lincoln Calixto, Data de Julgamento: 10/05/2016, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1813 06/06/2016)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO, apenas para determinar
que a devolução do numerário recebido pela Apelante nomeada Flávia Cristina Queiroz Mariano, não se faz cabível,
mantendo a sentença atacada nos seus demais tópicos
, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), 29 de julho de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/07/2021